Tribunal: TJDFT
Processo: 0707053-56.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUERES. CONTRATO DE LOCAÇÃO. REAJUSTE ANUAL PELO IGPM. CLÁUSULA CONTRATUAL VÁLIDA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TEORIA DA IMPREVISÃO. NÃO APLICAÇÃO. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A cláusula contratual que prevê o reajuste anual do aluguel pelo índice IGPM (FGV) é válida.

2. A abusividade ou descompasso com os valores de mercado exige demonstração inequívoca, não bastando alegações genéricas ou ausência de comprovação técnica.

3. A teoria da imprevisão, prevista no artigo 317 do Código Civil, somente é aplicável em situações de alteração extraordinária e imprevisível do equilíbrio contratual, o que não se verifica no caso concreto.

4. O exercício de direitos previstos no contrato, em conformidade com as condições pactuadas, não configura má-fé da locadora.

5. Apelação não provida. Unânime.